Tribunal: TJSP
Processo: 2159647-94.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE CAIEIRAS – Acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos, concedendo provimento ao recurso de agravo de instrumento – Alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios – Ocorrência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE CAIEIRAS – Acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos, concedendo provimento ao recurso de agravo de instrumento – Alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios – Ocorrência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados no percentual mínimo legal de cada faixa prevista no § 3o sobre o proveito econômico – Inteligência do previsto no artigo 85, §5o do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos.